Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-58.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000193-58.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 026.311.511-94 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (IMPETRANTE), GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 032.054.041-30 (LITISCONSORTES), 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no
1000193-58.2026.8.11.9005.

Impetrante:

THIAGO MAGANHA DE LIMA.

Autoridade Coatora: Dra. GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA, Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte:
GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA PINHO.

Data do Julgamento virtual:
28 a

30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão de Juíza de Juizado Especial Cível que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para processamento de recurso inominado, declarando-o deserto, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do impetrante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça quando a parte não comprova a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando mera alegação de pobreza.

O magistrado não está vinculado à declaração unilateral de hipossuficiência, podendo avaliar as circunstâncias concretas para aferir a real necessidade do benefício.

A ausência de documentação apta a demonstrar incapacidade financeira afasta a plausibilidade do direito invocado e impede o reconhecimento do fumus boni juris.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova mínima da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Não evidenciada ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração da parte. 2. O juiz pode indeferir o benefício quando ausentes elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica. 3. Não há direito líquido e certo à gratuidade da justiça sem prova da incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2015; TJRS, MS no 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 13.09.2019; TJSP, MS no 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, j. 16.09.2020; TJMT, AI no 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 20.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1034026-84.2024.8.11.0001
, julgando-o deserto.

O impetrante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026